Tribunal: CARF
Processo: 16095.720057/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720057/2020-17
ACÓRDÃO
1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RBM - RECUPERADORA BRASILEIRA DE METAIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da
ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja
conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 3326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 11a Turma da DRJ06,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 184 a
218), referente ao ano-calendário de 2017, pelo regime de tributação do lucro arbitrado. Além
disso, foi lavrado auto de infração de multa regulamentar (fls. 219 a 223).
Conforme relato do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
(“TVF”) (fls. 85 a 183), destaco que foram realizadas diversas intimações à contribuinte e, após as
análises realizadas pela autoridade fiscal, tem-se:
ELEMENTOS ANALISADOS E INFRAÇÕES APURADAS
(...)
Da análise do arquivo digital contendo a escrituração digital do contribuinte (ECD)
verificou-se que o contribuinte efetuou a transmissão de uma ECD contendo
apenas o Livro A - Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida, sem
apresentação do Livro R - Diário com Escrituração Resumida.
Salientamos que o arquivo do Livro A, entregue por meio da ECD transmitida, foi
entregue sem os dados relativos à escrituração do contribuinte.
Em virtude da falta de regular escrituração contábil foi necessário intimar
reiteradamente o contribuinte a apresentar a escrituração completa e efetuar
diligência ao endereço do contribuinte para intimá-lo mais uma vez. A
necessidade de elaboração e apresentação da ECF tem os fundamentos expostos
a seguir.
DA ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL.
(...)
Tendo sido criado como instrumento de unificação das atividades de recepção,
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a
escrituração contábil e fiscal em forma digital o SPED apenas mantem a
obrigatoriedade da escrituração, no entanto, em uma nova roupagem, o formato
digital.
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA ECD E SUAS FORMAS
(...)
Portanto, conjugando os efeitos da IN no 787/07 e da IN 1.420/2013, a
obrigatoriedade de apresentação da ECD têm os seguintes marcos temporais:
Para sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário
diferenciado, desde que sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com
base no Lucro Real: A obrigatoriedade se inicia em 01/01/2008, com fundamento
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
3
no Art. 3o, I da Instrução Normativa no 787/2007 alterada pela Instrução
Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009, e segue com fundamento no Art.
3o, § 4o da Instrução Normativa no 1.420/2013, sendo que à partir da IN
1.420/2013 não mais se exige que a sociedade empresária esteja sujeita à
acompanhamento econômico-tributário diferenciado.
Para sociedades empresárias não sujeitas a acompanhamento econômico-
tributário diferenciado, desde que sujeitas à tributação do Imposto sobre a
Renda com base no Lucro Real: A obrigatoriedade se inicia em 01/01/2009, com
fundamento no Art. 3o, II da Instrução Normativa no 787/2007 alterada pela
Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009, e segue com
fundamento no Art. 3o, § 4o da Instrução Normativa no 1.420/2013, que prevê a
obrigatoriedade para as sociedades empresárias tributadas com base no Lucro
Real, e também não estabelece limitação de que estejam sujeitas à
acompanhamento econômico-tributário diferenciado.
Já para as demais pessoas jurídicas a obrigatoriedade se inicia em 01/01/2014,
com fundamento no Art. 3o, I da Instrução Normativa no 1.420/2013, exigindo
apenas que a pessoa jurídica esteja sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda
com base no lucro real; Por derradeiro a Instrução Normativa No 1774/2017
trouxe uma última alteração quanto à obrigatoriedade de apresentação da
escrituração contábil em formato digital, abrangendo um maior universo de
empresas, ao disciplinar, conforme o seu art. 3o, que deverão apresentar a ECD as
pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos
termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas.
A obrigatoriedade de apresentação da ECD para o ano-calendário 2017, cujo
prazo de apresentação findava no último dia útil do mês de maio de 2018, prazo
este estabelecido no art. 5o da Instrução Normativa no 1.420/2013 com a Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1594, de 01 de dezembro de 2015) e
posteriormente mantido no art. 5o da Instrução Normativa No 1774/2017, já
estava abrangida por esta última Instrução Normativa.
Assim, mesmo que não tributado com base no lucro real o contribuinte estaria
obrigado a apresentar a ECD para o ano-calendário 2017 em virtude da previsão
contida no art. 3o da Instrução Normativa No 1774/2017.
No entanto, para afastar qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade de
apresentação da ECD por parte do contribuinte, é relevante trazer à luz mais
alguns detalhes sobre a operação comercial do contribuinte, que possibilitam
fundamentar a exigência de apresentação da ECD, e ainda servem à
fundamentação da aplicação do arbitramento do lucro e à construção da infração
constatada.
É importante para a nossa análise o fato do contribuinte possuir relevante parte
do seu faturamento, quase a sua totalidade, como sendo oriunda do exterior
(exportação), conforme se verifica pela análise do quadro abaixo, que consolida o
valor das notas fiscais emitidas pela empresa.
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
4
(...)
Pelo exposto não resta dúvida de que o contribuinte estava obrigado a elaborar e
apresentar a ECD – escrituração contábil digital, para o ano calendário 2017.
(...)
DA APRESENTAÇÃO DA ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
O arquivo apresentado pela empresa, e obtido por meio da REQUISIÇÃO DE CÓPIA
DE
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL
número
552cf55d-1bbf-4fea-8f4f-
817458137574, (HASH C86463DCFCEBD585316EC0BE7C9832ADA3CD0D54) foi
transmitida contendo o arquivo do Livro A - Livro Diário Auxiliar ao Diário com
Escrituração Resumida, no entanto, não houve a apresentação também de
arquivo contendo o Livro R.
Quando o contribuinte opta por utilizar, na apresentação de sua ECD, o modelo
do Livro R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar),
passa a estar obrigado a apresentar, também, os arquivos no modelo do Livro A -
Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida.
Para cumprir adequadamente a apresentação da ECD o contribuinte deve
transmitir primeiramente uma ECD contendo o arquivo do Livro A - Livro Diário
Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida, e posteriormente transmitir outra
ECD contendo o arquivo do Livro R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com
escrituração auxiliar), informando o HASH das ECDs, transmitidas anteriormente,
que continham os arquivos do livro A relativos ao Livro R apresentado.
No presente caso o contribuinte apresentou ECD contendo o arquivo do Livro A -
Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida. Esta apresentação
deveria conter a escrituração detalhada, no entanto verificando o registro I200
contata-se que a escrituração contábil não foi apresentada. Também constatamos
que o arquivo apresentado não contém as demonstrações contábeis, que
deveriam estar contidas no registro J0005.
Em resumo, o contribuinte optou por efetuar a escrituração no modelo do Livro R
- Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar), que o obriga
a apresentar uma ECD contendo o arquivo do Livro A - Livro Diário Auxiliar ao
Diário com Escrituração Resumida, e também uma ECD contendo o arquivo do
Livro R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar)
respectivo, tendo apresentou apenas uma ECD contendo o arquivo do Livro A,
sem, no entanto, que mesmo o arquivo apresentado contivesse os lançamentos
contábeis e as demonstrações contábeis, e sem a apresentação da ECD contendo
o arquivo do Livro R respectivo.
Conforme já exposto no presente relatório, na parte que tratou das formas de
apresentação da ECD, por opção do contribuinte a sua contabilidade digital seria
composta pela entrega dos arquivos relativos ao Livro A - Livro Diário Auxiliar ao
Diário com Escrituração Resumida em conjunto com a entrega do arquivo relativo
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
5
ao Livro R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar), no
entanto o contribuinte não efetuou nem mesmo a regular entrega do Livro A,
apresentando somente um arquivo que não continha os dados essenciais da
escrituração, os lançamentos contábeis e as demonstrações contábeis.
Tendo optado por efetuar sua escrituração por meio da utilização de Livros
Resumo e Livros Auxiliares, o contribuinte deveria ter efetuado a entrega dos
arquivos de ambos os livros, tendo efetuado a entrega apenas do arquivo relativo
ao Livro A, e mesmo assim sem que este arquivo contivesse a escrituração
contábil ou as demonstrações contábeis obrigatórias, não cumpriu com a
obrigação de entregar os arquivos relativos à sua escrituração contábil, que seria
consistente na entrega, conjunta, dos arquivos relativos ao Livro A e também dos
arquivos relativos ao Livro R.
O contribuinte foi intimado diversas vezes a efetuar a entrega da Escrituração
Contábil Digital (ECD), instituída pela Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de
novembro de 2007, por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, para o anocalendário
2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), contendo os Livro R e os livros A
correspondentes, conforme o que estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1774, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 - De 01/01/2017 até 31/12/2017.
Em 05/03/2020 o contribuinte apresentou resposta ao TERMO DE REINTIMAÇÃO
FISCAL TR-RBM-04, que teve a finalidade de REINTIMAR o contribuinte, após este
não ter atendido a nenhuma das intimações anteriores, a apresentar os
elementos já solicitados nos Termo de Intimação anteriores, e do qual teve
ciência pessoal em 20/02/2020, durante o procedimento de diligência efetuado
no endereço da empresa, e ciência por meio eletrônico em 27/02/2020.
Na resposta apresentada o contribuinte anexou documento digital compactado
(.zip) contendo arquivo digital nomeado como sendo o arquivo referente à ECD.
Efetuamos a análise do arquivo eletrônico apresentado e constatamos que
também o arquivo apresentado pelo contribuinte em atendimento ao TERMO DE
REINTIMAÇÃO FISCAL TR-RBM-04 continha apenas o arquivo do Livro A - Livro
Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida, e que o arquivo NÃO
continha a escrituração contábil.
No arquivo apresentado, o registro I200, que deveria conter as informações sobre
os lançamentos contábeis, de forma individualizada, contêm apenas um único
lançamento, com valor zerado, em 01/01/2017. O registro J005 do mesmo
arquivo, que deveria conter as demonstrações contábeis, também não apresenta
os dados das demonstrações contábeis obrigatórias.
(...)
DA IMPRESTABILIDADE DA CONTABILIDADE E NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
DO LUCRO.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
6
Uma vez que os arquivos da contabilidade apresentados pelo contribuinte, tanto
o originalmente apresentado quanto o apresentado em atendimento à
fiscalização, não compõem uma contabilidade e não possibilitam que seja
efetuada a análise e apuração dos tributos devidos segundo a opção efetuada
pelo próprio contribuinte, é imperativo que seja aplicado o procedimento de
arbitramento do lucro.
(...)
Como exposto anteriormente, o arquivo apresentado pelo contribuinte, tanto o
originalmente transmitido quanto o apresentado em atendimento à solicitação
efetuada no curso do procedimento fiscal, por meio de diversos Termos de
Intimação Fiscais, não contém os lançamentos contábeis diários, individualmente
escriturados. A ECD apresentada continha apenas o arquivo do Livro A - Livro
Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida, SEM conter a escrituração
contábil, e sem a apresentação do Livro R - Livro Diário com Escrituração
Resumida (com escrituração auxiliar).
Para o período abrangido pelo procedimento fiscal, 01/01/2017 a 31/12/2017, o
contribuinte também não efetuou a apresentação da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF). A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014,
sendo obrigatória para todas as pessoas jurídicas, exceto para as pessoas jurídicas
inativas de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.536, de 22 de dezembro de
2014 e para as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Também é relevante para a autuação, e para a fundamentação da aplicação do
arbitramento do lucro, como já exposto antes, o fato do contribuinte possuir
relevante parte do seu faturamento como sendo oriunda do exterior
(exportação), conforme se verifica pela análise das notas fiscais emitidas pela
empresa.
Como já exposto antes, o fato do contribuinte possuir grande parte de seu
faturamento oriundo do exterior o enquadra no que determina o art. 14, III da Lei
9.718/98, estando, portanto, o contribuinte obrigado a apurar o seu resultado
segundo o lucro real.
Também o montante da sua receita, que beira a casa do bilhão, o obrigaria a
apurar o seu resultado segundo o lucro real, conforme determina o art. 14, I, da
mesma Lei 9.718/98.
(...)
Por todo o exposto, com fundamento no que disciplina o Decreto no 9.580/2018
em seu Art. 603, I, III, B e IV (Regulamento do Imposto de Renda 2018) conclui-se
pela necessidade de aplicação dos critérios do lucro arbitrado. Importante frisar
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
7
que a incidência em apenas uma das hipóteses de arbitramento já fundamentaria
a adoção do lucro arbitrado.
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA AUTUAÇÃO
Segundo o Art. 227 da Instrução Normativa RFB no 1.700 de 14 de março de 2017,
o lucro arbitrado, base de cálculo Do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais estabelecidos no § 4o, do mesmo artigo, sobre a receita bruta
definida pelo art. 26, da mesma instrução normativa, relativa a cada atividade,
auferida em cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
(...)
No caso do contribuinte o percentual a ser utilizado será o definido nos incisos II e
IV, j do Art. 227 da Instrução Normativa RFB no 1.700 de 14 de março de 2017 que
buscam fundamento de validade no Art. 15, caput e Art. 15, III, a da Lei no
9.249/95.
O mesmo Art. 227 da Instrução Normativa RFB no 1.700 de 14 de março de 2017,
em seu § 1o define que o resultado arbitrado, base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, quando conhecida a receita bruta, será determinado
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 34, também da Instrução
Normativa no 1700/2017, sobre a receita bruta definida pelo art. 26, do mesma
instrução normativa, relativa a cada atividade, auferida em cada período de
apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos.
(...)
DA RECEITA BRUTA
Para compor a receita bruta efetuamos consulta à base de notas fiscais e
obtivemos as notas fiscais emitidas pela empresa para o período compreendido
entre 01/01/2017 e 31/12/2017. A planilha contendo a lista de todas as Notas
Fiscais emitidas pela empresa, que compõem a receita bruta, para o período
citado, consta da planilha anexa PLANILHA NOTAS FISCAIS.
Efetuamos a composição, à partir das notas fiscais listadas, da Receita Bruta
mensal, subdividida por destinação, mercado interno ou exportação, e CFOP. As
composições da Receita Bruta constam das seguintes planilhas anexas,
COMPOSIÇÃO RECEITA BRUTA - VENDA MERCADO INTERNO - NOTAS FISCAIS,
COMPOSIÇÃO RECEITA BRUTA - VENDA MERCADO EXTERNO - NOTAS FISCAIS,
COMPOSIÇÃO RECEITA BRUTA SERVIÇO - NOTAS FISCAIS, COMPOSIÇÃO RECEITA
BRUTA - REVENDA MERCADO INTERNO - NOTAS FISCAIS e COMPOSIÇÃO RECEITA
BRUTA - REVENDA MERCADO EXTERNO - NOTAS FISCAIS Abaixo apresentamos a
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
8
composição da Receita Bruta, de forma mensal, e segregada por origem da
receita.
As planilhas a seguir contêm as receitas de VENDA DE MERCADORIA DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA, REVENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, todas oriundas no MERCADO INTERNO, e compõe a
base de infração relativa ao IRPJ e a CSLL da infração 01 e da infração 03.
(...)
A planilha a seguir contém as receitas de VENDA DE MERCADORIA DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA E REVENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS,
oriundas do MERCADO EXTERNO (EXPORTAÇÃO), e compõe a base de infração
relativa ao IRPJ e a CSLL da infração 02.
(...)
DA MULTA POR FALTA OU INEXATIDÃO DA ECD
Conforme já exposto durante o relatório, o contribuinte, obrigado à apresentar a
escrituração contábil em formato digital - ECD conforme estabelecido na
Instrução Normativa no 1.420/2013 em seu art. 3o, I. sendo esta exigência
fundamentada no art. 16 da Lei no 9.779/99, apresentou somente o arquivo
relativo ao Livro A, Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida, no
entanto, sem a existência de apresentação também do arquivo no modelo do
Livro R. Desta forma o/os arquivos apresentados pelo contribuinte não compõem
contabilidade, que seria consistente na entrega, conjunta, dos arquivos relativos
ao Livro A e também dos arquivos relativos ao Livro R.
O arquivo apresentado deveria conter a escrituração detalhada, no entanto
verificando o registro I200 constatamos que a escrituração contábil não estava
contida no arquivo. Também constatamos que o arquivo apresentado não
continha as demonstrações contábeis, que deveriam estar contidas no registro
J0005.
(...)
À situação descrita aplica-se o disposto no Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91,
com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18. Que originalmente se refere
ao art. 11 da mesma lei.
(...)
O Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 estabelece multa equivalente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, já o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/01 estabelece que será
aplicada a multa de 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do
valor das transações comerciais ou das operações financeiras, sem estabelecer
limites máximos.
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
9
Em virtude da menor gravidade a aplicação do art. 12 da Lei. No 8.218/91
fundamenta-se pela aplicação do Art. 106, II, c da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional:
DA BASE DE CALCULO E APURAÇÃO DA MULTA
(...)
Como já exposto anteriormente o contribuinte tendo ciência da falhas e vícios
contidos no arquivo inicialmente apresentado por meio da ECD, reiterou a
apresentação do mesmo arquivo, não tendo buscado prestar informações mais
exatas sobre seus negócios ou sua escrituração, razão pelo que se afasta a
possibilidade de qualquer redução da multa aplicada.
Tendo tratado da não aplicabilidade das reduções previstas no Art. 12, § único,
prosseguimos com a determinação da base de cálculo e apuração da multa
aplicável.
Como valor das operações consideramos o montante das notas fiscais emitidas
pela empresa. Desta forma o valor da base de cálculo da multa engloba o valor
relativo à Venda e Revenda de Mercadorias, tanto no mercado interno quanto no
mercado externo, bem como os valores relativos à prestação de serviço. Isto pelo
motivo de que a infração apurada, de falta ou vício na apresentação dos arquivos
digitais refere-se à todo o período sob análise, não tendo sido apresentadas
informações quanto à qualquer parte das receitas obtidas por meio das notas
fiscais.
Abaixo apresentamos a planilha com a composição do valor das operações para o
ano-calendário 2017, que coincide, pelo motivo acima exposto, com a receita
bruta.
(...)
O valor total das transações comerciais para o ano calendário 2017 foi de R$
786.721.764,46.
Aplicando a alíquota prevista no Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 sobre o valor
da operação, no percentual de 5%, e limitando o valor à 1% (um por cento) do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração
obtemos o valor da multa aplicável.
Valor inicialmente calculado:
R$ 786.721.764,46 x 5% = R$ 23.601.652,93
Limitado a 1% do valor da Receita Bruta
R$ 786.721.764,46 x 1% = R$ 7.867.217,64
DA MULTA POR ECF ENTREGUE EM ATRASO
O contribuinte apresentou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) após prazo definido
na norma definidora da citada obrigação acessória.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
10
(...)
O contribuinte apresentou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao
período de 01/01/2017 a 31/12/2017 apenas em 02/04/2020, conforme dados
expostos logo abaixo.
(...)
Aplicando o percentual previsto no art. 8-A, I do Decreto-Lei no 1.598/77 obtemos
o valor base da autuação.
0,25% x R$ 76.374.219,58 = R$ 190.935,55
O valor obtido é inferior ao limite máximo previsto no Art. 8-A, § 1o, II, desta
forma o valor da multa aplicável será o total obtido na apuração demostrada
acima.
(...)
CONCLUSÃO
Tendo praticado as infrações acima descritas, fica, a contribuinte em epígrafe,
sujeita ao lançamento de ofício correspondente, nos valores abaixo indicados
(valores calculados até 04/2020)
AI Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) R$ 36.407.991,64
AI Contribuição Social S/ Lucro Líquido R$ 16.322.890,66
AI Multa POR FALTA OU INEXATIDÃO DA ECD R$ 7.867.217,64
AI Multa ECF ENTREGUE EM ATRASO R$ 190.935,55
TOTAL R$ 60.789.035,49
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 247 a 266), em 30/09/2020, pugnando
pela anulação do auto de infração e a realização de diligência. Colaciono o relato do acórdão da
DRJ com sobre os principais fundamentos:
[...] Em 02/04/2020, portanto antes da lavratura do Auto de infração, foi enviado
com sucesso e corretamente o Livro “R” da ECD 2017 e o ECF/2017, tendo a
Contribuinte entendido que cumprira as solicitações perante a Receita Federal,
uma vez que da análise do Livro resumido, é totalmente possível a verificação da
escrituração contábil, balancete e DRE (demonstração de Resultados) que, em
conjunto com os arquivos do ECF, afere-se escrituração dos mesmos registros de
lucro.
[...] a realidade fática de que a Receita Federal, possui em seu Servidor
(ReceitaNetBX) as informações correlatas, as quais, ainda que não enviadas no
formato desejável, elas existem!.
[...] Constata-se ainda, que em razão do envio da ECF em 02/04/2020, o próprio
sistema da Receita Federal calculou a multa por atraso de envio de obrigações
acessórias (ECF) sobre o lucro de R$ 2.012.872,22, emitindo-se Notificação de
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
11
Lançamento – multa por atraso na entrega de ECF, o no valor de R$ 52.837,89 (fls.
238), cujo pagamento foi efetuado antes mesmo da data do vencimento, com
desconto de 50%, conforme se verifica da DARF e respectivo comprovante, anexo.
[...] A fim de demonstrar no sistema da Receita Federal, a existência fática e real
de regular contabilidade, a Contribuinte, em 19/09/2020, realizou consulta no
“Fale conosco-Sped-Ecd-RFB” para tomar informações sobre a possibilidade de
entrega do Livro “G”, já que os prazos para substituição dos Livros “A” e “R” já
haviam expirados nesta data, e o referido Livro “G” é classificado Livro diário
(completo, sem escrituração auxiliar) independida de qualquer outro, sendo que,
em 23/06/2020 a contribuinte recebeu resposta negativa.
[...] revelou-se um excesso de rigor, isto porque, há elementos em seu campo de
análise (V. ECD – livro R, entregue em 02/04/2020, às 07:53:34 – Recibo no
C0.0E.E5.F8.5B.7B.7A.0B.23.7D.3A.C7.87.80.68.CD.E7.50.CB.19-4,
conforme
recibo anexo) que, caso, fosse analisado, não se chegaria à conclusão
demasiadamente agressiva (na acepção da grandeza do ferimento à sociedade
comercial contribuinte) de imprestabilidade de sua contabilidade.
[...] Nesse diapasão, considerando a comprovação de entrega da ECD – Livro R –
não analisado pela autoridade fiscal, na qual apresentou lucro de R$ 2.012.872,22
(dois milhões, doze mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos),
que contém a realidade das escritas contábeis da contribuinte, constitui uma
VERDADE MATERIAL [...]
[...] tem ainda o condão de provar favoravelmente ao contribuinte a existência
REAL de uma escrituração:
- (1) existência de registro de todas as movimentações comerciais, comprovadas
através das notas fiscais apresentadas em ECF bem como em planilha de
composição da receita bruta de serviços – NF de serviços, as quais, inclusive
formaram base para que a Autoridade fiscal apurasse a receita bruta; - (2) O
contribuinte efetivou recolhimento de PIS e COFINS, que no regime de não
cumulatividade, necessita de contabilidade regular para fins de sua apuração; - (3)
Embora não mencionado ou considerado pela Fiscalização, foi entregue o Livro
“R”, em 02/04/2020 em que apresentou lucro de R$ 2.012.872,22.
- (4) as informações mantidas pelo contribuinte se prestariam a determinar o
lucro real (tanto que, a própria fiscalização acolheu o apresentado no ECF
apresentado em 02/04/2020: constata-se este acolhimento pelo doc. de fls. 238 –
Notificação de lançamento – multa por atraso na entrega da escrituração contábil
fiscal (ECF), donde se afere a base de cálculo no valor de R$ 2.012.872,22
(justamente o valor do lucro real apresentado pelo contribuinte), apuração esta
que não pode ser ignorada.
- (4.1) Acerca das informações contidas em ECF, vale dizer, que estas, constituem
a base para visualização do lucro e escrituração contábil, e uma vez reconhecido
lucro real ali indicado como base da cobrança da multa pelo atraso na entrega da
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
12
ECF (v. fls. 238), pode-se afirmar que tal fato evidencia existência de escrituração
contábil.
Diante de tais argumentos, a Contribuinte não tem dúvidas de que a sua
contabilidade é regular, e contém elementos que dariam suporte para uma
verificação analítica do todo, que resultaria em conclusão diversa da que fez nos
presentes autos.
[...] No caso em tela, a Contribuinte mantém escrituração regular, porém, a
transmissão não foi possível dentro dos prazos. Vale aqui, abrir parênteses, para
de ora em diante, instituição de um Arbitramento na era digital, adaptada à
indústria 4.0.
Neste contexto, requer-se, em complemento aos documentos já disponíveis nos
sistemas da Receita Federal e aos ora juntados, a realização de diligência na
própria Empresa, para fins de comprovação da manutenção da escrituração
regular do período em questão e dos anos posteriores.
Para espancar de vez qualquer dúvida, junta-se nesta oportunidade:
- Balancete 2017;
- DRE; - Termo de abertura e encerramento – Diário/2017; - Termo de abertura e
encerramento – Razão/2017.
[...] todas as provas ora carreadas, em conjunto com a ECD – Livro R, entregue em
02/04/2020 (ainda que não fora protocolada no bojo do processo), referem-se a
documentos lícitos, cuja verificação de autenticidades encontra-se disponíveis a
todos, e que devem ser levadas em alta consideração no julgamento deste Auto,
já que, contraria totalmente o fundamento da aplicação do auto de infração.
Importante consignar que, o arquivo contendo a ECD – Livro R e a ECF, foram
entregues em 02/04/2020, ANTES DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO
FISCAL, ou seja, durante o respectivo procedimento, de cuja conclusão o
Contribuinte não fora cientificado, culminando porém no Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais e Lavratura de Auto de Infração e
Imposição de multa, em 28/04/2020.
[...] vale impugnar a própria indicação do dispositivo legal, incorrendo em erro de
fundamentação legal, decorrendo daí, o cancelamento do Auto de Infração,
conforme se demonstrará:
[...] trazendo o Princípio da Verdade material, cumulando-a com interpretação do
texto legal, tem-se que, a Contribuinte mantém sua escrituração na forma da lei
comercial e fiscal, vide a remessa dos documentos em 02/04/2020, que com tal
ato, não se pode dizer que deixou de apresentar à autoridade fiscal os livros e
documentos de escrituração comercial e fiscal, aliado ao fato de que, os
documentos comerciais assim entendidos as Notas Fiscais, encontram-se
disponibilizados nos sistemas da Receita Federal,
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
13
[...] Não se pode afirmar a existência de erros ou deficiências que teriam impedido
a autoridade tributária determinar o lucro real, uma vez que, ante a entrega de
ECD-livro R e ECF, no curso do procedimento fiscal (antes de seu encerramento)
em 02/04/2020, levar-se-ia à conclusão diversa da abordada no Auto.
[...] Vale reiterar que a transmissão imposta via módulo SPED, é que acabou sendo
falha, mas, se não se entender como inegável a existência de contabilidade, pode-
se afirmar que há fortes indícios de sua regularidade
[...] o fundamento da aplicação da multa, acomete do mesmo vício, eis que não
houve omissão ou prestação de informações incorretas referentes aos registros e
arquivos. A omissão poderia ser entendida como a falta de envio, o que não
ocorreu já que, conforme narrou a autoridade fiscal, a escrituração entregue
inicialmente, conteve deficiências que o impediram, conforme prerrogativa
própria, de determinar o lucro real, e neste sentido não se pode dizer que houve
omissão. Também a prestação de informação incorreta não se confirmou, na
verdade, restou mitigada ante a entrega da ECD – Livro R, no curso do
procedimento fiscal (antes de seu encerramento) em 02/04/2020, o qual, foi
ignorado pela Autoridade Fiscal. Assim, também a indicação de dispositivo legal
quanto à multa, encontra-se indevida.
[...] houve claro equívoco na indicação do dispositivo legal aplicável ao caso, o
que, gera o cancelamento do auto de infração: na melhor hipótese, consoante a
interpretação lógica que decorre da narrativa da Autoridade Fiscal, o que,
fatalmente, combinaria , para fins de aplicação de multa se fosse devida, a do
inciso I, do art. 12, da Lei 8.218/91 (multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração
aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e
respectivos arquivos (redação dada pela Lei 13.670, de 2018). Isto porque, a
Contribuinte apresentou os arquivos e registros em 02/04/2020, porém, tem-se
que, por não ter sido reconhecida (em raciocínio lógico, vale frisar), é mais
provável a interpretação de que não teria atendido à forma estabelecida, daí a
aplicação do inciso I, que dispõe ser a multa de 0,5%.
Pedidos de diligência e Perícia – motivação
[...] Apesar da juntada do referido Parecer, atestarem a contabilidade regular da
Contribuinte, mas que, pela aplicação do princípio da Verdade Material, requer-
se, conforme se permite a lei, em seu inciso IV, do artigo 16, do Dec. 72.235/72;
no Artigo 2o, X, e Art. 3o, III da Lei 9.784/99, bem como, nos favores do direito
constitucional à ampla defesa e contraditório, prevista no Artigo 5o, LV, da CF pela
realização de Diligência no sentido de se avaliar e verificar todos os Livros que
compõem a escrita contábil, em conjunto com os documentos já entregues ao
Fisco e aos que ora se juntam.
[...] no que se refere tão somente à aplicação de multa esta, seja, no patamar de
0,5% nos termos do inciso I, do Artigo 12, da Lei 8.218/91
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
14
A DRJ determinou a realização de diligência para esclarecer o seguinte (fls. 415 a
417):
Por isso, para que haja continuidade do julgamento, compreendo que há
necessidade de baixar o processo em diligência, de tal modo que a unidade de
origem adote as seguintes providências:
1. Realize a juntada aos autos do Livro modelo ‘R’ encaminhado à RFB em
02/04/2020, porquanto essa instância julgadora não tenha acesso irrestrito à
escrituração ausente no processo; e 2. Pronuncie-se acerca do conteúdo material
da escrituração como um todo (Conjuntamente os documentos transmitidos em
08/06/2018 e em 02/04/2021), no que refere a viabilidade do enquadramento da
contribuinte na sistema de apuração pelo Lucro Real).
O Relatório de Diligência Fiscal (fls. 419 a 441) teceu as seguintes considerações:
Para atendimento ao pedido de pronunciamento da DRJ efetuamos, desta vez,
também o confronto entre as informações do plano de contas informado no
LIVRO A, entregue em 08/06/2018 e as informações do plano de contas
informado no LIVRO R, entregue em 02/04/2020.
As informações extraídas do registro I050, de ambos os arquivos transmitidos,
demostram que os planos de conta apresentados não são os mesmos, havendo
diversas contas informadas no arquivo transmitido mais recentemente,
identificado como o LIVRO R que não foram informadas no arquivo transmitido
em 08/06/2018, que deveria conter o LIVRO A.
Também verificamos que há contas informadas no plano de contas contido no
arquivo encaminhado em 08/06/2018 que não foram informadas no plano de
contas contido no arquivo encaminhado em 02/04/2020.
A planilha com o confronto entre os planos de contas constantes dos dois
arquivos apresentados compõe o ANEXO I do presente termo de diligência.
Podemos constatar que há diversas contas que não possuem correspondência
entre os planos de contas.
Há contas existentes no plano de contas contido no arquivo transmitido em
08/06/2018, que foi transmitido como sendo o LIVRO A, que não tem conta
correspondente no plano de contas contido no arquivo transmitido em
02/04/2020, que foi transmitido como sendo o LIVRO R.
Também constatamos que as contas informadas no plano de contas contido no
arquivo transmitido em 02/04/2020, que foi transmitido como sendo o LIVRO R,
não estão todas presentes no plano de contas contido no arquivo transmitido em
08/06/2018, que foi transmitido como sendo o LIVRO A.
Não é possível identificar entre os planos de contas dos arquivos transmitidos em
02/04/2020 e 08/06/2018 uma relação biunívoca que possibilitasse o cotejo entre
os lançamentos contidos na escrituração contida em cada um dos arquivos.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
15
Por exemplo, entre os planos de contas contidos nos arquivos apresentados
identifica-se contas com a mesma descrição mas que possuem níveis diferentes,
sendo uma Sintética e Outra Analítica, também identifica-se contas com a mesma
numeração mas que referem-se a rubricas diferentes.
Também importante lembrar que mesmo existindo um plano de contas coerente
entre os arquivos apresentados, o que não existe, não seria possível, mesmo
assim, efetuar o confronto para verificar a correta escrituração contábil pois
inexistem lançamentos contábeis no arquivo transmitido em 08/06/2018
Por não ser possível efetuar uma correlação entre os planos de conta não é
possível verificar se os lançamentos contábeis contidos no LIVRO R apresentado
são consistentes com os lançamentos contidos no LIVRO A, pois além dos planos
de contas não serem idênticos, não existem lançamentos contábeis no LIVRO A
apresentado inicialmente em 08/06/2018, como já foi tratado anteriormente.
Os dois arquivos apresentados pelo contribuinte não compõem uma escrituração
regular, não é possível efetuar uma análise da consistência entre os lançamentos
efetuados nos dois arquivos, o primeiro apresentado em 08/06/2018, contendo o
LIVRO A, e o segundo, apresentado em 02/04/2020, contendo o LIVRO R.
Uma vez que os arquivos apresentados pelo contribuinte, englobando o
originalmente apresentado e o apresentado na impugnação, não compõem uma
contabilidade e não possibilitam que seja efetuada a análise e apuração dos
tributos devidos segundo a opção efetuada pelo próprio contribuinte, é
imperativo que seja aplicado o procedimento de arbitramento do lucro.
Elaborando a mesma conclusão, utilizando, no entanto, os mesmos termos
utilizados no encaminhamento da DRJ 06, não é viável efetuar-se o
enquadramento da contribuinte na sistemática de apuração pelo Lucro Real uma
vez que os arquivos apresentados não compõem uma escrituração contábil
regular.
A contribuinte manifestou-se sobre o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 3.168 a
3.172), pugnando pela revisão do lançamento e anulação dos autos de infração.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão assim ementado (fls.
3.174 a 3.192):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO ARBITRADO. CONTABILIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
16
ESCRITURAÇÃO. INFORMAÇÕES DESCONEXAS. FALTA DE DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS. IMPRESTABILIDADE.
Não basta a apresentação formal da contabilidade para considerá-la útil e
confiável de modo a afastar eventual acusação de imprestabilidade. A
metodologia de registro contábil requer a apresentação sistemática de todas as
suas informações, de tal modo que seus dados possam ser analisados de forma
harmônica sem lacunas e inexatidões sem que possam comprometer a auditoria
porventura realizada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
SUPRIMENTO
DE
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO.
A realização de diligência será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-la necessária
para a apreciação da matéria litigada. A contrario sensu, indefere-se o pedido de
realização de diligência quando esta se revela desnecessária, ainda mais quando o
objetivo é a produção probatória que, de antemão, deveria ter sido apresentada
no início do contencioso administrativo pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suas razões, afastou a preliminar de nulidade da lavratura dos autos de infração.
No mérito, considerou que as informações contidas nos livros A e R não coincidem, sendo que
aquele deveria detalhar este e, diante das flagrantes discrepâncias, não há confiabilidade na
escrita contábil da contribuinte e mostrou-se plenamente aplicável a sistemática de apuração do
lucro arbitrado. Sobre as penalidades pela apresentação de ECD com informações inexatas,
incompletas e omitidas, manteve o lançamento da multa regulamentar prevista no artigo 12,
inciso II, da Lei no 8.218/1991. Também manteve a penalidade pela apresentação da ECF em
atraso, prevista no artigo 8-A, inciso I, do Decreto-Lei o 1.598/1977. Por fim, sobre a apresentação
de nova contabilidade, no caso, o Livro “G” pela contribuinte, invocou a Súmula CARF no 59,
mantendo-se inalterado o arbitramento do lucro.
Foi elaborado o Termo de Perempção no 3.683/2021, atestando que a contribuinte
não apresentou recurso no prazo regulamentar (fl. 3.206).
Em 15/10/2021, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, arguindo pela
tempestividade de sua peça recursal; aduz que em menos de 2 meses a fiscalização iniciou e
encerrou o procedimento fiscalizatório, entendendo ser imprestável sua contabilidade; argui pela
improcedência do arbitramento do lucro e pela prevalência do princípio da verdade material;
defende o cerceamento do seu direito de defesa em razão de caso de força maior, em razão da
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
17
pandemia da COVID-19; e, por fim, que não houve esforço probatório da fiscalização para apurar o
efetivo lucro do período e que agora isso seria possível.
Em 02/02/2022 apresentou novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator

Preliminar - Tempestividade
No tópico sobre a tempestividade do recurso voluntário da contribuinte, é
brevemente alegado o seguinte:
Ocorre que, por se tratar de presunção RELATIVA, cabe-nos comprovar que,
apesar do acesso à Caixa Postal por parte da Recorrente ter ocorrido no dia
25/08/2021, conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO (fls. 3205), o teor
do Acórdão ora combatido foi acessado apenas em 04/10/2021 pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital conforme texto abaixo:
“O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na
data
04/10/2021
14:39h,
pela
abertura
dos
arquivos
digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se
encontravam disponibilizados desde 25/08/2021 na Caixa Postal do
Domicílio Tributário Eletrônico.
- Acórdão de Impugnação” (grifamos)
Note-se que o texto constante no Termo de Abertura de Mensagem (fls. 3204),
apesar de afirmar que o contribuinte “teve ciência” do Acórdão da Impugnação,
revela-se inverídico, uma vez que, conforme disposto no Termo de Abertura de
Documento (fls. 3205), o teor do Acórdão é acessível apenas através de um link
localizado fora da página da Caixa Postal Digital, cujo conteúdo foi acessado
apenas em 04/10/2021.
Ora, a simples alegação de que a empresa “presumidamente” anuiu com o acesso
à sua caixa postal não pode servir de argumento apto a comprovar que a mesma
teve ciência do Acórdão da DRJ, até porque, por razões óbvias, caso tivesse o
conhecimento do julgamento desfavorável de crédito tributário de tamanha
monta, jamais permaneceria inerte, sob pena de ensejar uma cobrança, além de
indevida, quase que imediata!
(...)
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
18
Isto posto, pugnamos pela TEMPESTIVIDADE do presente recurso, considerando
que a Impugnante comprovadamente tomou conhecimento do teor do Acórdão
de Impugnação em 04/10/2021, data posterior à abertura da comunicação
eletrônica, restando, portanto, comprovada a inocorrência do fato presumido
(ciência) em data anterior.
Analisando-se as movimentações posteriores ao acórdão da DRJ, nota-se:
(i)
a INTIMAÇÃO no 23.934/2021 – ECOA/SRRF08 (fl. 3.199);
(ii)
o TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO OFICIAL NA CAIXA POSTAL
DTE, datado de 25/08/2021, às 12:29:18 (fl. 3.203);
(iii)
o TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, datado de
25/08/2021 (fl. 3.204);
(iv)
o TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, datado de 04/10/2021, às 14:39h
(fl. 3.205);
(v)
o TERMO DE PEREMPÇÃO No 3.953/2021, de 06/10/2021, em que se
constata o transcorrer do prazo regulamentar de 30 dias para apresentação
do Recurso Voluntário (fl. 3.206);
(vi)
o DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, considerando a ausência de
interposição de Recurso Voluntário (fl. 3.207); e
(vii)
o TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA do Recurso Voluntário, realizado em
15/10/2021.
Portanto, três datas são relevantes para a análise sobre a tempestividade do
Recurso Voluntário. A primeira delas é o registro de mensagem e suposta abertura da mensagem,
informando o julgamento do processo, que se deu em 25/08/2021. A segunda é o termo de
abertura de documento, de 04/10/2021, onde a contribuinte alega que somente então teve
ciência do julgamento realizado pela DRJ. E a data de 15/10/2021, data efetiva do protocolo do
Recurso Voluntário.
No que tange ao direito aplicável ao caso, é de se observar existem dois marcos
iniciais para a contagem do prazo recursal, em caso de intimação por meio eletrônico: (i) a partir
da data de consulta aos documentos; ou (ii) após o decurso de 15 dias da data registrada no
comprovante de entrega de tais documentos, o que ocorrer primeiro. Tal previsão normativa está
disposta no artigo 23, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (...)
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
19
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (grifo nosso)
Inclusive, destaco que a regulamentação da intimação eletrônica, no âmbito do
DTE, se deu pela Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no
574/2009. Dispõe sobre a forma como se processará a autorização dos contribuintes para a
intimação por meio de seu endereço eletrônico no artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
A Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, implementou o processo eletrônico
na Receita Federal, autorizando, inclusive, o protocolo de recursos administrativos por meio
virtual, com a utilização do certificado digital, àqueles contribuintes que optem pela utilização do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
20
Adiante, o artigo 33 do Decreto-Lei no 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A exegese da lei é nítida: o prazo de trinta dias tem seu início no dia seguinte ao que
se tem ciência da decisão, seja ela realizada de modo comissivo, com a consulta aos documentos
da decisão, ou pela omissão do contribuinte, após o decurso de 15 dias do comprovante de
entrega da mensagem.
No caso em tela, entre o dia 25/08/2021 e o dia 15/10/2021, transcorreram 51 dias.
Tal decurso temporal é suficiente para, caso fosse desconsiderado o TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM de 25/08/2021 (fl. 3.204), e considerada a ciência tácita da
contribuinte sobre o acórdão da DRJ, após transcorrer 15 dias da postagem da mensagem que a
comunicou sobre o julgamento do feito, realizada 25/08/2021, ser considerado o Recurso
Voluntário intempestivo, porquanto apresentado somente em 15/10/2021.
Em suma, veja o quadro que atesta a intempestividade do Recurso Voluntário,
independentemente da ótica que se analise o feito:
Tipo de
Intimação
Início do Prazo
Data da Ciência
Data-Limite
para Protocolo
do RV
Protocolo do RV
Abertura dos
documentos
(fl. 3.204)
25/08/2021
25/08/2021
25/09/2021
15/10/2021
Ciência tácita
(15 dias)
25/08/2021
09/09/2021
10/10/2021
15/10/2021
Assim sendo, embora a contribuinte alegue que somente acessou o acórdão da DRJ
na data em que aberto tal documento, isto é, em 04/10/2021, entendo que inexiste
fundamentação legal para que se considere tal data como o marco inicial do prazo de 30 dias para
interposição recursal.
Isso significa que o Recurso Voluntário é intempestivo e, portanto, dele não
conheço.

Conclusão
Ante ao exposto, não conheço do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

Assinado Digitalmente
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720057/2020-17
21
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3346
DF CARF MF
Original